Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-67.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000657-67.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES

Advogado(s)
:
CARLOS VANDERLON ALMEIDA CUNHA, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ESTADO DE EMERGÊNCIA CLIMÁTICA. COMPROVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em embargos à execução opostos por Eduardo Marcelo Cunha Borges, reconheceu o direito ao alongamento da dívida constante na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00267-5 (renumerada como 21/00267-3), prorrogando seu vencimento por três anos a partir de 30/08/2024, mantendo-se encargos originais e suspendendo definitivamente os atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de estado de emergência climática autoriza, de forma vinculante, o alongamento da dívida oriunda de crédito rural, independentemente da anuência da instituição financeira credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a decretação de estado de emergência e de calamidade pública em razão de estiagem e chuvas intensas em municípios baianos, com reconhecimento pela Defesa Civil e pelo Governo Federal.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida de crédito rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em consonância com as Leis nº 4.829/1965 e nº 9.135/1995, prevê a prorrogação das dívidas sempre que houver frustração de safra, dificuldades de comercialização ou prejuízos decorrentes de eventos climáticos.

Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam que a ocorrência de estado de emergência climática e a frustração das atividades agropecuárias legitimam a prorrogação das dívidas, afastando a alegação de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de estado de emergência climática constitui elemento suficiente para autorizar o alongamento da dívida oriunda de crédito rural, desde que atendidos os requisitos normativos.

O direito ao alongamento da dívida de crédito rural não depende da anuência da instituição financeira credora, configurando direito subjetivo do devedor nos termos da lei.

A instituição financeira está vinculada às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, devendo observar o Manual de Crédito Rural nas hipóteses de frustração de safra ou eventos climáticos adversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e § 11; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 9.135/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-BA, Apelação nº 8011527-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 06.11.2024; TJ-BA, AI nº 8021443-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, j. 16.06.2020; TJ-BA, AI nº 8001898-33.2019.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 04.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000657-67.2023.8.05.0102
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
EDUARDO MARCELO CUNHA BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .